Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As providências emergenciais no contexto da guarda de filhos devem ser examinadas com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
2. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina do menor.
2.1. Ausente a comprovação de tais requisitos, necessária dilação probatória para melhor definição da guarda, não sendo possível alteração nessa fase processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.